Tribunal: TJDFT
Processo: 0015257-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0015257-37.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: TANIA DE SOUZA DIAS GONCALVES, IVAN DE SOUZA DIAS, FATIMA DE SOUZA DIAS RICART, ADRIANA DE SOUZA DIAS, ESPOLIO DE WANNY DE SOUZA DIAS, ESPOLIO DE FLACINIA MESQUITA DE SOUZA DIAS REPRESENTANTE LEGAL: TANIA DE SOUZA DIAS GONCALVES DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera que a jurisprudência da Corte encontra-se exatamente no mesmo sentido da tese versada no recurso, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026